Tribunal: TJDFT
Processo: 0702429-51.2024.8.07.0012
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INÉRCIA DA PARTE AUTORA. ART. 485, IV, DO CPC. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. ACÓRDÃO NÃO ALTERADO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento à Apelação interposta contra sentença de extinção do processo de Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, IV, do CPC, diante da inércia do autor em indicar endereço válido para citação da devedora e cumprimento da medida liminar. Os Embargos apontam omissões quanto à aplicação do princípio do aproveitamento dos atos processuais e à ausência de intimação pessoal do embargante antes da extinção.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão recorrido incorreu em omissão quanto à necessidade de intimação pessoal do autor antes da extinção do processo; e (ii) analisar se houve omissão quanto à aplicação dos princípios da instrumentalidade das formas, acesso à justiça e aproveitamento dos atos processuais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão embargado afasta expressamente a exigência de intimação pessoal na hipótese de extinção do processo por ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, nos termos do art. 485, IV, do CPC, destacando que o §1o do referido artigo somente exige intimação pessoal nas hipóteses dos incisos II e III.
4. O julgado também enfrentou os argumentos relativos aos princípios da instrumentalidade das formas, acesso à justiça e economia processual, ao afirmar que tais princípios não autorizam a concessão de oportunidades indefinidas à parte negligente, tampouco impõem ao Judiciário diligências reiteradas para suprir a inércia da parte.
5. A fundamentação deixa claro que a responsabilidade pela adequada instrução e movimentação do feito compete à parte autora, cuja inércia justificou a extinção do processo.
6. O pedido de prequestionamento é indeferido, sendo esclarecido que o art. 1.025 do CPC prevê o prequestionamento ficto, bastando que os temas tenham sido ventilados e considerados, mesmo que os embargos sejam rejeitados.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.
Tese de julgamento:
1. A extinção do processo com fundamento no art. 485, IV, do CPC, por ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular, dispensa intimação pessoal da parte autora.
2. A ausência de manifestação expressa sobre princípio processual não configura omissão quando o acórdão, de forma suficiente, afasta a tese invocada.
3. O prequestionamento está caracterizado, para fins de recursos excepcionais, ainda que os embargos de declaração sejam rejeitados, nos termos do art. 1.025 do CPC.